Tribunal: TJMT
Processo: 0003234-27.2017.8.11.0029
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003234-27.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CIDIA GOMES DA SILVA - CPF: 000.131.411-47 (APELANTE), BRUNO SIMITAN SEGATTO - CPF: 029.402.171-06 (ADVOGADO), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO), CIDIA GOMES DA SILVA - CPF: 000.131.411-47 (APELADO), BRUNO SIMITAN SEGATTO - CPF: 029.402.171-06 (ADVOGADO), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HICARAY TABAJARA MARCHETTI - CPF: 021.779.739-37 (VÍTIMA), LAISSA WILLES - CPF: 038.435.681-89 (VÍTIMA), RENATA RODRIGUES COSTA VIGARIO - CPF: 998.665.871-34 (VÍTIMA), A Saude Publica (VÍTIMA), RHUAN JESUS DE BRITO (VÍTIMA), VINICIUS LUIZ DUARTE DOS ANJOS - CPF: 098.541.354-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE CIDIA GOMES DA SILVA. PREJUDICADO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO CIRCUNSTANCIADO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO
– RECURSO
S DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DA
SENTENCIADA
– ACOLHIMENTO DO PLEITO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– FALTA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – ART. 155 DO REFERIDO
CODEX
– SENTENÇA REFORMADA –
2.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO INSCULPIDO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – PLEITO PREJUDICADO
EM RAZÃO DA ABSOLVIÇÃO
DA SENTENCIADA
– PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – 3.
APELO
DEFENSIVO
PROVIDO
E DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PREJUDICADO
.

1.
Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis acerca da autoria delitiva, impõe-se a reforma da sentença para absolver
a
sentenciada
da acusação que lhe foi imputada, justificando-se, plenamente, a aplicação do art. 386, VII,
do Código de Processo Penal
e do aforismo
in dubio pro reo
. Ademais, na ausência de provas judicializadas
,
a decisão absolutória é medida que se impõe.

2. Ante
a absolvição da
sentenciada
pela prática dos crimes de tráfico circunstanciado de drogas e receptação, resta prejudicada a análise do recurso do Ministério Público que visava tão somente
afastar o reconhecimento e a aplicação
em favor dela
da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

3. Apelo defensivo provido e do
M
inistério
P
úblico, prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes
da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso
s
de a
pelação criminal interposto
s
p
elo
Ministério Público
e por
Cidia
Gomes da Silva
contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
0003234-27.2017.8.11.0029 (código 63977)
pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Canarana
-M
T
, que condenou
a segunda
pela prática do
s
delito
s
de

tráfico circunstanciado de drogas e receptação

(
art.
33,
caput
, c
/c 40, VI, da Lei n. 11.343/06
e art. 180, do Código Penal
)
, impo
ndo-lhe a pena de
7
(
sete
) anos de reclusão
,

em regime semiaberto,
e
620
(
seiscentos e vinte
) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente à época do fato
.

O Ministério Público, forte nas razões se encontram nas p. 41/
44 do
ID
81627458
, almeja
a reforma da sentença para afastar o reconhecimento e a aplicação
em favor da sentenciada
da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06
, ao argumento de que restou comprovado
nestes
autos que
ela
se dedica à atividade criminosa.

Cidia
Gomes da Silva, com fulcro nos fundamentos que se vê
no arrazoado de p.

59/
74 do ID 81627458
, preliminarmente, requer a declaração de nulidade da sentença,
tendo em vista a fundamentação genérica empregada pelo sentenciante, bem como porque o édito judicial foi baseado exclusivamente em provas produzidas na fase investigativa
;

e,
s
ubsidiariamente,
almeja

su
a absolviçã
o,
nos termos
do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de não há provas suficientes acerca da autoria do
s
delito
s
.

Nas contrarrazões

que se
encontram
nas p. 77/
79 do ID 81627458 e
no ID 87036985, as partes
requer
eram
o desprovimento do recurso
adverso
. E
, nesta instância revisora,
a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que
se vê no ID
95643957
,
opinou pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do apelo defensivo
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente cumpre registrar que
Cidia

suscitou preliminar de
nulidade da sentença
pois teria sido
prolatada
exclusivamente com base nas provas produzidas em sede policial e estaria desprovida de fundamentação concreta, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
Contudo, vê-se que a
s
referida
s
matéria
s
se confunde
m
com o próprio mérito d
o seu
recurso,
e
como tal ser
ão
apreciada
s
.

A
d
enúncia
,
que se en
c
ontra

nas p. 5/
7 do ID 81627453
, narra

os fatos desta forma
:

[...]
FATO 01

Em meados do mês de setembro de 2017, em horário

in
definido, na residência localizada na região central desta Comarca de

Canarana/MT, a denunciada
CIDIA GOMES DA SILVA
vendera, entregara a
co
nsumo ou fornecera drogas aos menores Vinicius Luiz Duarte dos Anjos

e Ruan de Jesus Brito
, sem autorização ou em desacordo com determinação

legal ou regulamentar.

FATO 02

Em meados do mês de setembro de 2017, em horário

indefinido, na residência localizada na região central desta Comarca de

Canarana/MT, a denunciada
CIDIA GOMES DA SILVA

recebera em proveito

próp
r
io
, diversos objetos (descritos no boletim de ocorrência de fls.

06/08) sabendo serem produtos de crimes.

Segundo o apurado, em meados do mês de setembro do ano de

2017, foram registrados diversos boletins de ocorrência de crime de

furto em residências nesta comarca, sendo que todos os delitos

registrados tinham o mesmo modo de operação, qual seja, arrombamento.

Durante apurada investigação, os policiais lograram êxito

em verificar que os furtos vinham sendo praticados pelos menores Ruan
J
esus de Brito e Vinicius Luiz Duarte dos Anjos, sendo que o primeiro,
o
uvido na delegacia de
polícia
, confessara as práticas delitivas.

Extrai-se do presente caderno informativo, que os menores

habituaram-se
no cometimento de furtos a residências com o intuito de
t
rocar os objetos em drogas, sendo certo que no mês de setembro de

2017, os Ruan e Vinicius adentraram nas citadas casas, furtaram os
o
bjetos descritos no boletim de ocorrência de fls. 06/08, oportunidade

pela qual entregaram os citados bens à denunciada
Cidia
Gomes, em troca

die entorpecentes.

[...]

Destaque
s
no original.

Da leitura
destes
autos, verifica-se que a
materialidade delitiva
se encontra
evidenciada
pelo
boletim de ocorrência (ID
81627453
– p.
11/16
)
, pelo
relatório
de apreensão (ID
81627454
– p.
23/24
)
,
bem
como
nos
depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

No entanto, a prova da autoria
imputada a
Cidia

não ficou evidenciada, porque, embora existissem indícios da prática delitiva com base nos elementos probatórios colhidos na fase inquisitiva, estes não foram confirmados, indene de dúvidas,
na fase

judicial
.

Com efeito,
infere-se
destes
autos que o adolescente
R
h
uan
Jesus de Brito
foi inquirido na fase administrativa, oportunidade em que afirmou que
praticou

diversos
furtos
em companhia do adolescente Vinicius

Luis

e entregou
o

produto
à
Cidia
Gomes em troca de drogas,
razão pela qual o delegado da
P
olícia
C
ivil representou perante a autoridade
judicial
pela decretação da prisão preventiva da
sentenciada
, sendo, a medida cautelar, deferida.

Constata-se, outrossim, que durante o cumprimento da ordem de prisão

retromencioada
, foram apreendidos
diversos
objetos na residência
de
Cidia
, consoante se
constata
do termo jungido na p. 23 do ID 81627454
,
dentre os quais, perfumes, cosméticos, um par de sapato
e um ferro de passar roupa
; impondo-se destacar,
por importante, que nenhuma porção de droga ou apetrecho para preparo e comercialização de entorpecente foi
localizado
.

Ocorre que,
no curso da instrução processual,
os menores
Rhuan
Jesus de Brito e Vinicius
Luis
Duarte não foram inquiridos,
sendo dispensada a oitiva
de ambos
pela acusação, razão pela qual a versão apresentada pelo primeiro na fase policial não foi
confirmada em juízo.

Por
outro lado,
a testemunha
Davi Ribeiro de Souza, na fase administrativa, reconheceu
ser usuário de drogas e afirmou que havia comprado entorpecentes
de
Cidia
,
consoante se infere
deste
excerto de
seu depoimento
:

[...] QUE, o depoente é usuário de drogas; QUE, reside em Canarana desde 1980; QUE, hoje o depoente usou pedra (pasta base); QUE, o depoente também usa maconha; QUE, questionado sobre ter adquirido droga da pessoa de CIDIA GOMES DA SILVA, o depoente confirma ter comprado maconha da mesma duas vezes, sendo cada uma PORÇÃO DE R$ 10,00; QUE, o depoente relata que a porção de R$ 10,00 dá pra fazer um cigarro e meio; QUE, o

depoente nega ter levado uma TV até a casa de CIDIA; QUE, confirma no entanto, ter sido
p
rocurado por "BITUCA" para que conseguisse um carro para ir num lugar; QUE, nas vezes em que

comprou droga de CIDIA, o depoente usou dinheiro; QUE, desde o dia em que a polícia civil foi

atrás do depoente (22/09) este diz nunca mais ter visto CIDIA na cidade; QUE, nas vezes que o

depoente comprou droga de CIDIA, a droga lhe fora entregue por ela; QUE, o depoente diz não ter

conhecimento se havia outra pessoa que ajudava CIDIA em sua casa; QUE, o depoente nega ter

passado qualquer produto em troca de droga com CIDIA; QUE, o depoente ganhou R$ 20,00 de

BITUCA" para o ajudar a levar a TV que estava enrolada em um lençol em uma casa no bairro

União;
[...]
(p. 39/40 – ID 81627453).

Contudo, ao ser inquirido em juízo, Davi retificou suas declarações, afirmando
dessa feita
que nunca comprou entorpecentes
de
Cidia
;
e que
somente subscreveu o termo de depoimento
acima parcialmente reproduzido
na
delegacia porque apanhou do policial, que lhe desferiu golpes com uma barra de ferro e quebrou uma costela sua
.

Eis, no ponto que interessa,
as
declarações
da aludida testemunha
na fase judicial:

[...] Promotor de Justiça
:
a Testemunha

confirma o seu depoimento dado na delegacia de
polícia
, onde lá

havia falado que já teria comprado maconha de

Cidia
por 2 vezes
?

Testemunha: afirmei porque eu apanhei deles
, eles quebraram

uma costela minha.

Promotor de Justiça: a testemunha gostaria que a promotoria representasse o policial VALDIVINO na corregedoria:

Testemunha: Gostaria, que eu apanhei eu apanhei!!

Advogado: a testemunha afirmou na delegacia que teria comprado drogas da ré, é verdade?

Testemunha: Afirmei, mas não comprei
. [...]

(
https://midias.tjmt.jus.br/midias/d3b95272b0249c13ca72ac709f611a6520210330135309048
- ID 81627451
)
Destacamos

Por sua vez,
Cidia
ao ser interrogada
em juízo
,
negou a
prática
delitiva, afirmou que não comercializa drogas e que os bens apreendidos na
sua
residência eram parte de sua sobrinha – peças de rou
p
a
s
e calçado – e os perfumes e cosméticos pertenciam à sua mãe
, que é
consultora de vendas das marcas Boticário
, Natura
e
Hinodê
.

A
demais
disso
, o único policial arrolado como testemunha da acusação e inquirido em juízo foi
investigador Vald
i
vino
Vital
Amordivino
, que sequer participou da diligência de cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor
de
Cidia

e
, por isso,

não presenciou qualquer dos fatos narrados na denúncia.
Nesse contexto, o referido
agente estatal
asseverou
que
somente
tomou conhecimento dos fatos a partir das informações repassadas pelo adolescente
Rhuan
Jesus
,
consoante pode ser visto

desta parte de seu depoimento
:

[...]
teve uma situação aqui, uma onda de furtos que estavam acontecendo na cidade e as investigações apontaram que os adolescentes Ruan vulgo
‘
bituca
’
e Vinicius vulgo
‘
peu
’
estariam envolvidos nesses furtos.
O Ruan foi localizado e como de praxe ele sempre colaborava com as investigações indicando o destino dado a rés furtiva e nessa situação não foi diferente o Ruan ao se encontrar com a

equipe de policiais civis ele relatou que parte dos produtos foram trocados

por droga com a senhora
Cidia
Gomes. Relatou inclusive que uma

televisão de 32 polegadas ele trocou por uma porção
substância
análoga

a crack, era usuário de drogas também na cidade
.
[...]
eu não estava na diligência! Eu

não sei quais as
circunstâncias
que levaram
a
prisão não
! Eu só atuei
posteriormente
na investigação.
[...]
(
https://midias.tjmt.jus.br/midias/d66e78414cd4b5a59ac2b43e2093f67920210330134542810
- ID 81627450
)
Destacamos

Registre-se, ainda nesse diapasão, que
os ofendidos
inquirid
o
s em juízo,
Hicaray
Tabajara
Marchetti
e
Laissa

Willes
,
em nada contribuíram com a elucidação dos fatos apurados no bojo desta ação penal, uma vez que foram vítimas apenas dos delitos patrimoniais em suas residências
, razão pela qual se limitaram a afirmar que seus
bens

foram subtraídos das respectivas residências e parcialmente devolvidos.

Percebe-se, portanto, que num primeiro momento, o adolescente

Rhuan
Jesus

e a testemunha Davi
afirm
aram perante a autoridade policial que adquiriram drogas
de

Cidia
;

tendo o
primeiro assever
ado também
que o entorpecente foi
permutado por objetos produto de furtos,
podendo-se presumir que
a sentenciada
forneceu
droga aos adolescentes,
todavia
, a narrativa não foi corroborada por qualquer elemento probatório produzido sob o crivo do contraditório, uma vez que, repita-se, o adolescente não foi inquirido em juízo, o policial que prestou depoimento
judicial
sequer participou da diligência e a testemun
ha usuária de drogas retificou suas declarações administrativas.

S
e as contradições acima mencionadas não bastassem, é importante anotar que os objetos apreendidos na residência
de
Cidia
(descritos no termo
de p. 23 do ID 81627454) não foram reconhecidos por nenhuma
das
vítima
s
,
sobrelevando-se registrar
que
os inúmeros termos de reconhecimento de objeto colacionados no bojo desta ação penal se referem a bens apreendidos em diligências diversas, e não na casa da
sentenciada
onde,
repri
se
-se
, não foram localizadas drogas, apetrechos, ou mesmo a televisão de 32” que o adolescente
Rhuan

Jesus
afirmou
ter
permut
ada
por entorpecentes.

Logo
, não há nenhuma prova produzida em juízo que indique que
Cidia
incidiu em algum dos verbos do tipo penal previsto no art.
33,
d
a

Lei de Drogas
, isto é,
i
mportar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas
.

Devendo ser reconhecido,
ademais
, que

a sentenciada
não
violou
as condutas previstas no art. 180, do Código Penal, quais sejam:
adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime
.

I
nsta destacar,
outrossim,
que
não se está aqui afirmando que
Cidia
não teria praticado a
s conduta s criminosa s citada s pelo
Ministério Público
. Entre
tanto
,
tal como foi asseverado linhas volvidas,
pelas provas colhidas na instrução criminal, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, não ficou configurada a versão dos fatos
narrada

na
peça acusatória.

Aliás, s
obre a matéria, esta é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Nessa linha intelectiva, cabe ressaltar também que o ônus da prova dos fatos narrados na denúncia incumbe à acusação, que tem o dever de comprovar não apenas a materialidade, mas também que
Cídia
é a
autor
a
do
s
crime
s
em apuração, tal como se infere deste
julgado
do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA MERCANCIA. IMPUTAÇÃO MINISTERIAL ACOLHIDA NO ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006, DE RIGOR. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARA RESTABELECER OS EFEITOS DA SENTENÇA.
1.
Na distribuição estática do ônus da prova no processo penal, compete ao Ministério Público demonstrar os elementos do fato típico. Outrossim, no sistema acusatório, o juízo condenatório é de certeza, ou seja, não pode ser substituído por juízo de probabilidade
.
2. Na denúncia, foi imputada pelo Parquet a conduta de trazer consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 89g de maconha. Porém, o quadro fático incontroverso consignado no acórdão impugnado não demonstra satisfatoriamente o fim de mercancia da droga apreendida, nem afasta a afirmação do Paciente de que a substância apreendida
destinava-se
ao consumo pessoal (conclusão, a propósito, a que chegou o Juiz sentenciante, mais próximo dos fatos e das provas). Segundo a documentação dos autos e conforme consignado na sentença e no próprio acórdão que a reformou, em nenhum momento o Paciente foi observado vendendo, entregando ou fornecendo entorpecentes a terceiros. Pelo contrário, no caso, ressaltou-se no acórdão impugnado que não houve comprovação de efetiva prática de comércio clandestino. 3. Não ocorreu campana policial, mas apenas uma abordagem pessoal do Paciente em razão de sua semelhança física com outra pessoa procurada e, segundo os policiais (testemunhas), não havia informações prévias sobre o suposto tráfico de entorpecentes por parte do Agente. Ou seja, a abordagem ocorreu tão somente em razão da aparência física do Réu. Assim, na hipótese, não se pode concluir pela prática do crime de tráfico de drogas apenas com base na quantidade de entorpecente apreendido. 4. Por não haver juízo de certeza amparado em provas indicadas no acórdão de que a droga apreendida com o Paciente
destinava-se
à mercancia e não ao consumo pessoal - como confessou o
Reú
-, de rigor concluir que se cometeu a conduta de trazer consigo a droga, para consumo pessoal, tipificada no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006. Precedentes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça citados: HC 497.023/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO; HC 512.344/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO;
REsp
1.769.822/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ;
AgRg
no HC 586.513/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 5. Constatar que a Corte estadual não se valeu do melhor direito na condenação do Paciente não implica reavaliar fatos e provas, mas apenas reconhecer que, no caso, não estão descritos os elementos do tipo do art. 33 da Lei de Drogas. No sistema acusatório, repita-se, constitui ônus estatal demonstrar de forma inequívoca a configuração de delitos. 6. Ordem de habeas corpus concedida para restabelecer os efeitos da sentença que desclassificou a conduta imputada ao Paciente para o delito tipificado no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006,
aplicando-se-lhe
a prestação de serviço à comunidade, pelo prazo de 5 (cinco) meses, nas condições a serem especificadas pelo Juízo das execuções.

(STJ - HC: 656311 SP 2021/0096949-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2021)
Destacamos

Por conseguinte
, levando-se em conta que toda e qualquer condenação deve ser fundamentada em conjunto probatório robusto acerca da autoria do delito, não bastando, para tal desiderato, provas avulsas ou presunções, é imperiosa a absolvição
de

Cidia
, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
.

Sendo assim
, é imperioso reconhecer a inexistência de provas produzidas na fase judicial para dar respaldo à condenação
de

Cidia
, impondo-se
consignar
que a prolação de sentença condenatória embasada exclusivamente em prova inquisitorial é vedada no ordenamento jurídico pátrio, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual “
o
juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Para o Supremo Tribunal Federal, a prova idônea para embasar a sentença condenatória deverá ser produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual se mostra insubsistente invocar, para a condenação, apenas elementos colhidos na fase inquisitiva,
tal como se infere do aresto a seguir ementado:

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. SENADOR DA REPÚBLICA. OFERTA DE OBRAS E OUTRAS VANTAGENS EM TROCA DE APOIO POLÍTICO. COMPRA DE VOTOS.
PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO NÃO CONFIRMARAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. IMPROPRIEDADE DA CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO
, NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1.
O suporte probatório apto à condenação não pode se lastrear exclusivamente em elementos indiciários, sob pena de ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, notadamente quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório não confirmaram o quadro fático descrito na denúncia
.
2. No caso, a prova testemunhal produzida na fase judicial não foi suficiente para confirmar a efetiva oferta de vantagens feita pelo acusado ou mesmo por interposta pessoa, com o objetivo de angariar apoio político. Também não restou demonstrada a compra de votos de eleitores. 3. Pedido absolutório feito pela acusação, e ratificado pela defesa, atendido, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 4. Ação penal julgada improcedente, com absolvição do réu em relação à infração prevista no artigo 299 do Código Eleitoral.

(STF - AP: 880 AC - ACRE 9997174-48.2014.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/09/2017, Primeira Turma)
Destacamos

Na mesma vereda,
veja-se
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS NO DEPOIMENTO DE CORRÉU PRESTADO NA FASE POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. O art. 155 do Código de Processo Penal não vedou, de forma absoluta, a utilização das informações coletadas na fase policial na formação do convencimento do juiz. Ao contrário, permite que elementos informativos possam servir de fundamento à decisão condenatória, desde que existam, também, provas produzidas em contraditório judicial. Assim, para concluir acerca da veracidade dos fatos narrados na denúncia, o sentenciante pode utilizar tanto os elementos de prova - produzidos em contraditório - como os de informação, coletados durante a investigação. Apenas lhe é vedado valer-se exclusivamente dos dados informativos obtidos durante a fase policial
.
Precedentes. 2. Na espécie, da análise da fundamentação apresentada pelas instâncias de origem, é possível concluir que a condenação do paciente se lastreou exclusivamente em elementos colhidos na fase policial, tendo em vista que o único dado a apontar a participação do paciente no crime descrito na denúncia é o depoimento extrajudicial do corréu, morto em confronto com a polícia antes de realizada a audiência de instrução, debates e julgamento. Os demais elementos apresentados pelas instâncias ordinárias são insuficientes a embasar o édito condenatório, pois as vítimas e testemunhas arroladas no processo não reconheceram o paciente como autor do crime patrimonial. Embora os depoimentos prestados em contraditório assinalem que o delito fora praticado por dois agentes, nenhum deles confirmou a participação do paciente na empreitada criminosa. Em conclusão, não há menção expressa na sentença condenatória de depoimentos colhidos em juízo que confirmaram a efetiva participação do paciente nos fatos descritos na incoativa. 3. Ordem concedida para reconhecer a nulidade da sentença condenatória, porquanto lastreada apenas em elementos informativos, com a consequente absolvição do paciente, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

(STJ - HC: 430813 SP 2017/0333307-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/09/2018)
.

Destacamos

Por derradeiro,
impõe-se

ressaltar
que com a
absolvição
de

Cidia
pela prática dos crimes de tráfico circunstanciado de drogas e receptação, resta prejudicada a análise do recurso do Ministério Público que visava tão somente
afastar o reconhecimento e a aplicação
em favor dela
da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Posto isso,
diss
onância
d
o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de
Cidia
Gomes da Silva
, para absolvê-la
da prática do
s
crime
s
de
tráfico circunstanciado de drogas e receptação (art. 33,
caput
, c/c
art.
40, VI, da Lei n. 11.343/06 e art. 180, do Código Penal)
, nos termos
preconizados

n
o art. 386, VII, do Código de Processo Penal
; por
consequência,

julgo
prejudicado
o recurso do
Ministério Público
, pela perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021